Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712225-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS ESTEVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FLAVIO VINICIUS ALMEIDA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS ESTEVES DE OLIVEIRA, que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria. Na peça inicial (ID 57318735), o impetrante narra que foi oferecida denúncia contra o paciente, por supostamente ter descumprido medida protetiva de urgência que lhe foi imposta. O impetrante discorre sobre os fatos, ressaltando os acontecimentos havidos durante o período de convivência do paciente com a ofendida. Sustenta que os fatos alegados pela ofendida não são verdadeiros e que o paciente sequer estava no Distrito Federal nas datas indicadas na ação penal. Assevera que a ação penal carece de justa causa. Requer, assim, o deferimento da medida liminar, para que seja trancada a ação penal na origem. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). No presente caso, observa-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Da leitura da denúncia (ID 160531146, dos autos principais), resta clara a observância do disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois a imputação feita ao paciente, ainda que concisa, está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Notadamente, consta da denúncia a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, razão pela qual resta justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. No aspecto, observa-se que o impetrante pretende, nesta sede, a discussão de questões que se confundem com o próprio mérito da ação penal, devendo ser objeto de enfrentamento, pelo magistrado da causa, quando da prolação da sentença (artigo 383, do Código de Processo Penal), e revisada em eventual recurso, razão pela qual demandam análise probatória mais aprofundada, o que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus. Assim, atendidos os pressupostos processuais mencionados, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar pleiteada. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator